Tribunal: TJDFT
Processo: 0003387-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003387-58.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ART 121, § 2o, II. PRELIMINAR. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. TESES DEFENSIVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ERRO DE PROIBIÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONSERVAÇÃO. CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O prazo do art. 46 do Código de Processo Penal é considerado prazo impróprio, não ensejando nulidade o não oferecimento da denúncia no referido prazo. 2. Da análise dos autos não se extrai elementos que evidenciem que o acusado agiu diante de injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, não sendo configurada a legítima defesa. 3. Não há de se falar em erro de proibição, quando demonstrado que o agente tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta. 4. Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa exige-se que o agente não possa praticar comportamento diverso do que o proibido por lei, o que não ocorreu na hipótese. 5. Não se verifica presentes os requisitos autorizadores da causa de redução de pena prevista no art. 121, § 1o do Código Penal. 6. Deve ser decotada a valoração negativa referente à conduta social, consequências e circunstâncias do crime quando fundamentadas em elementos inidôneos. 7. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, porque deveria ter valorado negativamente a conduta social, as consequências e as circunstâncias do crime para fixar a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do CP. Isso porque a turma julgadora decotou a valoração negativa referente à conduta social, consequências e circunstâncias do crime porque estavam fundamentadas em elementos inidôneos. E, para infirmar tais fundamentos, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1793922/MA, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 23/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015